Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720130-97.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLON DO NASCIMENTO APELADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, DIONESIO JOSE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLON DO NASCIMENTO em face da r. sentença exarada sob o ID 30423262, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais formulado na exordial. Na petição de ID 30428821, o apelado DIONÉSIO JOSÉ DOS SANTOS requer seja devolvido seu prazo para apresentação de contrarrazões, ao argumento de que sua respectiva intimação não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico. É o relatório. Decido. Verifica-se na aba Expedientes do Sistema PJe de 1a instância que houve, na origem, expedição eletrônica para intimação do réu, ora peticionante, devidamente representado por seu respectivo patrono, em 27/09/2021, para oferecer suas respectivas contrarrazões. Em seguida, em 07/10/2021 às 23:59:59, o Sistema PJe registrou sua ciência, o que dispensa publicação oficial para fluência do prazo concedido ao recorrente. Confira-se: “Certidão (17617780) - Prioridade: Normal - ID do documento (104241803) DIONESIO JOSE DOS SANTOS Expedição eletrônica (27/09/2021 13:17:52) O sistema registrou ciência em 07/10/2021 23:59:59 Prazo: 15 dias” Nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil, "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei". Tratando-se de processo eletrônico, o ato de intimação de ato judicial deve ser realizado por meio eletrônico para ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do artigo 2o da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização dos processos judiciais. Com efeito, dispõe o artigo 5o do referido dispositivo legal que é considerada efetivada a intimação no momento da ciência do ato pelo patrono cadastrado, que deve ser certificada no processo eletrônico. Prossegue regulando que a consulta do ato deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da respectiva intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (g.n.) Nessa esteira, estabelecem o caput e § 1o do artigo 19 da Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional De Justiça, in verbis: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo. Consumada a intimação por meio eletrônico, o prazo de quinze dias concedido para o oferecimento de contrarrazões recursais se encerrou em 03/11/2021, resultando no seguinte ato de remessa dos autos à presente instância recursal para apreciação do recurso autoral. Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer irregularidade no ato processual de intimação do apelado a justificar a almejada restituição de prazo, pois efetivado em estrita conformidade às normas procedimentais que regem o ato. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECURSO. CIÊNCIA ELETRÔNICA PELO ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO CONSUMADA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Tratando-se de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico pela ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC. (omissis) (Acórdão 1143493, 07174718920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo atual. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. (omissis) (Acórdão n.1102581, 00027292320168070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 18/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo atual. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo para contrarrazões pelo apelado DIONÉSIO JOSÉ DOS SANTOS. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021 às 09:06:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora